Tribunal: TJDFT
Processo: 0720821-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Processo : 0720821-80.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado do ato judicial[1] proferido em cumprimento de sentença, que invocando os fundamentos de decisão anterior, nada proveu quanto à reiteração do pedido de consulta INFOJUD. O agravante anota que o indeferimento da consulta ao sistema INFOJUD se deu em mera referência à decisão proferida em maio de 2015, que havia considerado inviável a quebra do sigilo fiscal do agravado sem “grave justificação e motivação”. Afirma, no entanto, que a jurisprudência do STJ “consolidou o entendimento de que o sistema INFOJUD, tal como os demais sistemas conveniados ao Poder Judiciário, serve para efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, devendo ser utilizados para satisfazer o interesse do credor, sem nenhuma necessidade de prévio esgotamento de outros instrumentos para localização de bens”. Conclui ser desnecessário o esgotamento de diligências para autorizar consulta pelo sistema INFOJUD, asseverando que, no caso, até foram exauridos os demais meios disponíveis para localização de bens, além de ter havido deferimento anterior da referida consulta, com transcurso de lapso temporal razoável, autorizando a renovação da pesquisa. Invoca o princípio da duração razoável do processo, pedindo a concessão de efeito suspensivo e ativo para determinar a consulta INFOJUD e, ao final, a reforma da decisão. Decido. De início, cabe destacar que o pronunciamento judicial hostilizado revela conteúdo decisório apto a gerar prejuízo à parte, motivo pelo qual o presente agravo deve ser admitido com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A propósito, ilustra o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. O provimento jurisdicional agravado não possui nenhum cunho decisório, tampouco causa prejuízo ao ora recorrente, trata-se de simples despacho que determina a complementação da perícia. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Consequentemente, os despachos que não geram prejuízos às partes não são passíveis de recurso. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 716.445/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015. Negritado) A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento dos pedidos liminares. De fato, sobressai, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que a consulta pelo sistema INFOJUD constitui medida excepcional, na medida em que importa quebra do sigilo fiscal, devendo ser autorizada quando esgotadas todas as diligências disponíveis ao exequente para a localização de bens penhoráveis do executado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. SEM COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DECISÃO MANTIDA. 1. Os sistemas informatizados de dados (como o Bacenjud, o Infojud e o Renajud) foram criados como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais. Tais sistemas mostram a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível reiterar a consulta numa mesma execução. 2. O sistema INFOJUD consiste numa ferramenta que proporciona ao magistrado a obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil de partes envolvidas no feito. Trata-se de medida excepcional, porquanto envolve dados submetidos ao sigilo fiscal, razão pela qual só se justifica sua utilização se comprovada exaustão da busca de bens passíveis de constrição por outros meios disponíveis. 3. A instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Estado-juiz sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0733400-94.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, julgado em 16/12/2020, PJe 27/12/2020. Negritado) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Poder Judiciário tem a incumbência de promover a razoável duração do processo, dando efetiva aplicação ao princípio da cooperação. Para tanto, deve impor medidas que tragam solução satisfativa à execução (arts. 4o, 6o e 139, IV, do CPC). 2. A quebra de sigilo fiscal é medida excepcional que pode ser utilizada pelo Poder Judiciário com intuito de localizar bens da parte executada. 3. Admite-se a pesquisa Infojud nas hipóteses em que o credor não localiza bens do devedor passíveis de penhora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (AGI 0748395-15.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 17/3/2021, DJe 30/3/2021. Negritado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS AO ALCANCE DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. A existência de sistemas eletrônicos de consulta de dados e bens não traduz por si só direito subjetivo do exequente quanto ao seu uso, notadamente quando está envolvida a quebra de sigilo de dados do executado. III. A quebra do sigilo fiscal, por representar medida extrema que devassa dados pessoais e sigilosos do executado, só se justifica quando as medidas ao alcance do exequente e do próprio juízo são empreendidas sem êxito, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. IV. Por envolver a quebra do sigilo fiscal, a utilização do INFOJUD pressupõe o exaurimento das medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (AGI 0712746-86.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 11/3/2021, PJe 15/4/2021. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRÉVIO ESGOTAMENTO. VIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cabe ao credor a responsabilidade de indicar bens do devedor para quitar o débito exequendo (CPC, art. 798, II, "c"). 2. A pesquisa no sistema INFOJUD é medida excepcional, sendo razoável a exigência de efetiva demonstração da parte credora de que tentou previamente localizar patrimônio executável da recorrida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0715557-87.2018.8.07.0000, Rel. Des. Silva Lemos, 5a Turma Cível, julgado em 30/1/2019, PJe 9/3/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA INFOJUD. CONSULTA. I - A consulta ao sistema Infojud para localização de bens do devedor é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, por isso deve ser deferida somente se exauridos sem êxito os meios disponíveis ao credor, circunstância evidenciada na presente execução fiscal. II - Agravo de instrumento provido. (AGI 0710587-10.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 9/10/2019, DJe 23/10/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA INFOJUD. CONSULTA. DECLARAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS DILIGENCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A solicitação de informações ao Sistema INFOJUD a respeito das declarações de imposto de renda, sem a comprovação de esgotamento dos outros meios de pesquisa de bens, por ser medida de extrema gravidade, só deve ser autorizada de forma extraordinária, tendo em vista que é instrumento que implica na quebra do sigilo fiscal, direito resguardado no art. 5o, XII, da CF/88. 2. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0711317-21.2019.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 2/10/2019, DJe 15/10/2019. Negritado) É dizer, a requisição de diligências desta natureza pelo Poder Judiciário deve se limitar a situações excepcionais, o que se justifica na espécie, uma vez que a execução tramita desde o ano de 2000 sem que o crédito tenha sido satisfeito. Ademais, foram realizadas várias diligências infrutíferas, como indicado pelo agravante (id. 26845841 – p. 12). Assim, independentemente de discussão acerca da necessidade ou não de esgotamento das diligências tradicionais para a localização de bens penhoráveis, verificado o tempo de tramitação do processo e as inúmeras tentativas empreendidas sem êxito na localização de bens, cabível a consulta INFOJUD requerida pelo credor. Todavia, não evidencio o periculum in mora pela simples espera do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa pretendida. Igualmente, não há cogitar-se de perigo de dano pela mera suspensão do processo, haja vista a possibilidade de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo (art. 921, § 3o, do CPC). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 92310254 e 93549292 dos autos na origem (processo n. 0020827-63.2000.8.07.0001).